Tribunal: TJBA
Processo: 8000453-31.2025.8.05.0012
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000453-31.2025.8.05.0012

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA GENILDA SANTOS DE ABREU

Advogado(s)
:
ADRIANA DE JESUS SANTOS, PRISCILLA RAAB RODRIGUES LINS

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXIGÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO PREVISTOS EM LEI. NECESSIDADE DE CAUTELA NA APLICAÇÃO DA NOTA TÉCNICA Nº 01/2024 DO CIJEBA. INADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. ACESSO À JUSTIÇA. EXCESSO DE FORMALISMO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 320, 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do CPC, em ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, fundada em alegados descontos indevidos decorrentes de cartão de crédito consignado não reconhecido pela Apelante.

2. O juízo de origem determinou a emenda da inicial para apresentação de documentos complementares, comprovação de tentativa administrativa prévia, reclamação perante o INSS e demonstração de devolução de valores eventualmente recebidos, sob fundamento de prevenção à litigância predatória, conforme orientações do CIJEBA.

3. A Apelante apresentou emenda parcial, com atualização da qualificação e juntada de procuração específica, mas sustentou a impossibilidade e desnecessidade jurídica de cumprimento das demais exigências, especialmente quanto ao esgotamento da via administrativa.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é legítimo condicionar o processamento da ação consumerista à comprovação de tentativa administrativa prévia; (ii) se a ausência de apresentação de contrato bancário ou de prova de devolução de valores justifica o indeferimento da petição inicial; e (iii) se as exigências impostas pelo juízo de origem extrapolam os limites legais dos arts. 319 e 320 do CPC, configurando restrição indevida ao acesso à justiça.

III. Razões de decidir

5. A exigência de prévio requerimento administrativo para ajuizamento de ação declaratória de nulidade de contrato bancário não possui previsão legal e viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988. O entendimento firmado pelo STF no Tema 350 aplica-se apenas às demandas previdenciárias voltadas à concessão de benefícios.

6. A ausência de apresentação do contrato bancário pela consumidora não autoriza o indeferimento da inicial, sobretudo em hipóteses de alegação de fraude contratual, nas quais incide a possibilidade de inversão do ônus da prova prevista no CDC.

7. A exigência de comprovação de devolução de valores recebidos ou de reclamação administrativa perante o INSS constitui matéria relacionada ao mérito da controvérsia, não podendo ser utilizada como requisito de admissibilidade da demanda.

8. A aplicação das orientações constantes das notas técnicas do CIJEBA deve ocorrer com cautela e observância das peculiaridades do caso concreto, sendo insuficiente a mera multiplicidade de demandas semelhantes para caracterizar litigância predatória ou justificar restrições processuais excessivas.

9. A autora demonstrou regularidade da representação processual mediante juntada de procuração específica, inexistindo fundamento concreto para manutenção de exigências adicionais, como reconhecimento de firma ou outras formalidades não previstas no art. 105 do CPC.

10. A extinção prematura do processo, sem análise individualizada dos elementos do caso concreto, ocasionou prejuízo à Apelante e afrontou os princípios do contraditório, ampla defesa e acesso à justiça, impondo-se a anulação da sentença.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: “1. O ajuizamento de ação declaratória de nulidade de contrato bancário não depende de prévio requerimento administrativo. 2. A ausência de apresentação do contrato bancário pelo consumidor não autoriza o indeferimento da petição inicial em demandas fundadas em alegação de fraude contratual. 3. A mera multiplicidade de ações semelhantes não caracteriza, por si só, litigância predatória apta a justificar extinção do processo sem resolução do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LV; CPC, arts. 105, 319, § 3º, 320, 321, parágrafo único, 330, IV, 485, I, e 1.013, § 3º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG (Tema 350), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 03.09.2014; STJ, AgInt no AREsp 1.310.558/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 02.04.2019; TJBA, Apelação nº 8000594-31.2024.8.05.0062, Rel. Desa. Licia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câmara Cível, j. 22.04.2025; TJBA, Apelação nº 8003944-55.2021.8.05.0022, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, 1ª Câmara Cível, j. 20.03.2024; TJBA, Apelação nº 8033192-27.2024.8.05.0001, Rel. Desa. Licia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câmara Cível, j. 04.10.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000453-31.2025.8.05.0012, originários da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Antas-BA, tendo como
Apelante MARIA GENILDA SANTOS DE ABREU e como Apelada FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA